Tribunal: TJES
Processo: 5002816-62.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002816-62.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDVANIA RODRIGUES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 06 de DEZEMBRO de 2023

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
proposta por EDVANIA RODRIGUES DE ALMEIDA em face EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. onde aduz que foram feitas leituras de consumo em sua residência e que essas leituras estariam sendo feitas de forma errônea pois subitamente sua conta veio com valor 5 vezes superior ao comum. Tentou resolver administrativamente, porém todas as tentativas foram infrutíferas, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Em sede de sentença (ID ), foi proferido o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, REJEITO a preliminar articulada na contestação, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

1) RATIFICAR a liminar deferida em todos os seus termos.

2) CONDENAR Requerida EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A a proceder com a revisão da fatura referente ao mês de Maio/2020 (R$ 123,48), com base na média das doze faturas antecedentes as faturas impugnadas, cabendo a promovida emitir nova fatura observando o parâmetro ora delineado e proceder com o cancelamento das fatura controvertida.

3) CONDENAR a Requerida EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte Autora, título de indenização por danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de mora a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.

Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso interposto é cabível, tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Aproveito para deferir a assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Após analisar detidamente os autos, entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

No caso em voga, a recorrente aduz que as notificações eram feitas nas faturas, porém não reconheço tais notificações como suficientes devido a sua falta de clareza. Tendo isso em vista, não vejo como viável a aplicação da resolução mencionada nas razões recursais e, portanto, deve ser mantida a sentença.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
de ambos os recurso interposto, mas se lhe
NEGA provimento,
mantendo incólume a sentença, nos termos do art. 46 e
da Lei 9.099/95.

CONDENO
o recorrente
LEOMARIO ERDMANN E MARIA DE LOURDES CARDOSO
ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios
que se fixa em 20% da condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)